Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714296-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DA ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. REQUISITITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO E CENTRO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO QUANDO OS ESTABELECIMENTOS ESTIVEREM FECHADOS OU COM AUSÊNCIA DE PESSOAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não comprovado o efetivo prejuízo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – tema 150). 4. Inviável a aplicação da causa de diminuição descrita no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 quando o réu não preenche os requisitos exigidos, mormente por possuir maus antecedentes. 5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino e de centro de saúde, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador. 6. Correto o estabelecimento do regime fechado se a pela aplicada é superior a 8 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 7. Improcedente o pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o réu não satisfaz os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão do montante de pena superar 4 (quatro) anos, bem como pelo fato de ele ser possuidor de maus antecedentes. 8. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, e 40, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006, argumentando que houve a aplicação da majorante em razão da proximidade de estabelecimento de ensino, sem considerar que, na data e horário do evento, as escolas públicas e particulares se encontravam fechadas por força do Decreto do Governador do Distrito Federal, em razão da Pandemia de COVID -19, o que demonstra que não houve facilitação para a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. Requer a exclusão da causa de aumento, com o redimensionamento da dosimetria da pena e alteração do regime prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, e 40, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a decisão combatida está em conformidade com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que a narcotraficância visava a atingir aos frequentadores dos locais indicados no referido preceito. Majorante de natureza objetiva. Precedentes. (AgRg no REsp 1965922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023